Tribunal: TJSP
Processo: 2233513-77.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Habeas Corpus. Condenação. Roubo. Art. 157, § 2o, inciso I e II e art. 311, ambos do CP, e art. 15 da Lei 10.826/03, todos na forma do art. 69, do CP. Alegação de nulidade processual em decorrência da violação ao devido processo legal e ampla defesa, bem como da violação ao procedimento de reconhecimento aos termos do artigo 226 do CPP. Ordem primeiramente não conhecida. Determinação do STJ para

Ementa:
Habeas Corpus. Condenação. Roubo. Art. 157, § 2o, inciso I e II e art. 311, ambos do CP, e art. 15 da Lei 10.826/03, todos na forma do art. 69, do CP. Alegação de nulidade processual em decorrência da violação ao devido processo legal e ampla defesa, bem como da violação ao procedimento de reconhecimento aos termos do artigo 226 do CPP. Ordem primeiramente não conhecida. Determinação do STJ para que fosse analisado o pedido. Acórdão confirmatório da condenação proferido. Processo que, inclusive, já teve Recurso Especial julgado pelo STJ. Questões suscitadas já analisadas na sentença e no Acórdão de segundo grau, cujos termos restam transcritos. Inexistência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000182117
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 2233513-77.2019.8.26.0000, da Comarca de Piracicaba, em que é impetrante
LEANDRO LOURENÇO DE CAMARGO e Paciente WILLIAN FERREIRA DE
SOUZA.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente) e FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 11 de março de 2020.
REINALDO CINTRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2233513-77.2019.8.26.0000 -Voto no 13493
2
Habeas Corpus Criminal no 2233513-77.2019.8.26.0000
Impetrante: Leandro Lourenço de Camargo
Paciente: Willian Ferreira de Souza
Corréu: José Paulo da Silva
Comarca: Piracicaba
Voto no 13493
Habeas Corpus. Condenação. Roubo. Art. 157, §
2o, inciso I e II e art. 311, ambos do CP, e art. 15
da Lei 10.826/03, todos na forma do art. 69, do
CP. Alegação de nulidade processual em
decorrência da violação ao devido processo legal
e ampla defesa, bem como da violação ao
procedimento de reconhecimento aos termos do
artigo 226 do CPP. Ordem primeiramente não
conhecida. Determinação do STJ para que fosse
analisado o pedido. Acórdão confirmatório da
condenação proferido. Processo que, inclusive, já
teve Recurso Especial julgado pelo STJ.
Questões suscitadas já analisadas na sentença e
no Acórdão de segundo grau, cujos termos
restam
transcritos.
Inexistência
de
constrangimento ilegal. Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado
em favor do paciente WILLIAN FERREIRA DE SOUZA, alegando, em síntese,
que este está sofrendo constrangimento ilegal por ato do MM. Juízo da 3a Vara
Criminal da Comarca de Piracicaba.
Da extensa narrativa impetrada, extrai-se que o paciente, em
síntese, sofre constrangimento ilegal em cenário no qual o impetrante aponta a
ocorrência de nulidade processual e ausência de fundamentação, especificamente se
referindo à decisão de fls. 304 e r. sentença proferida às fls. 624/645, ambas dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2233513-77.2019.8.26.0000 -Voto no 13493
3
autos originários.
Aduz serem respectivas decisões teratológicas que causaram
prejuízo ao paciente, condenado pela prática do crime de roubo e adulteração de
sinal identificador de veículo automotor (art. 157, § 2o, inciso I e II e art. 311, ambos
do Código Penal-CP, além do artigo 15 da Lei 10.826/03, todos na forma do artigo
69, do CP), à pena fixada em 15 (quinze) anos, 03 (três) meses e 22 (vinte e dois)
dias de reclusão, mais o pagamento de 47 (quarenta e sete) dias-multa, no piso.
Assevera o impetrante que a mencionada decisão e a r.
sentença carecem de fundamentação e destaca que deveria ter sido declarada a
nulidade do feito a partir da decisão de fls. 304, pois, diante da renúncia do
advogado constituído, deveria ter sido o paciente intimado, ainda que por edital,
para exercer o direito de escolha de profissional sua confiança, sob pena de violação
ao devido processo legal e ampla defesa.
Ressalva que em decorrência da inobservância mencionada a
defesa do paciente restou prejudicada.
Acrescenta
também
questionamentos
acerca
do
reconhecimento fotográfico do paciente, destacando que não houve individualização
da conduta do paciente em violação ao procedimento de reconhecimento aos termos
do artigo 226 do CPP.
Com tais fundamentos, requereu liminarmente, a concessão
da ordem para declarar nula a r. sentença penal condenatória proferida,
determinando-se a expedição do alvará de soltura em favor do paciente (fls. 01/41).
O pedido liminar foi indeferido (1099/1101). Vieram as
informações (fls. 1104/1108). A d. Procuradoria Geral de Justiça ofereceu parecer
(fls. 1111/1113), opinando pelo não conhecimento da impetração.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2233513-77.2019.8.26.0000 -Voto no 13493
4
O impetrante manifestou oposição ao julgamento virtual às
fls. 1097.
Ocorreu o julgamento do feito neste grau, sendo certo que
em decisão unânime, esta C. 7a Câmara Criminal deliberou pelo não conhecimento
do writ. (fls. 1117/1122)
Houve interposição de Recurso Ordinário Criminal (fls.
1128/1168), devidamente processado (fls. 1173/1177 e 1179).
O Superior Tribunal de Justiça, em 11 de fevereiro de 2020,
acolheu o pedido do impetrante e determinou, liminarmente, que este Tribunal
estadual conhecesse do pedido (fls. 1183/1188).
É o relatório.
Primeiramente, convém pontuar que a condenação do
paciente restou confirmada em segundo grau, em 06 de junho de 2018, consoante v.
Acórdão de fls. 806/825, da origem.
Desse modo, o título condenatório decorre de decisão
proferida por esta Corte, tornando, em regra, impossível o conhecimento da
impetração, considerando não ser admissível que o mesmo Tribunal, como
autoridade coatora, aprecie Habeas Corpus que vise desfazer o próprio ato.
A propósito:
"Habeas corpus". Pretensão visando anulação da r.
sentença monocrática. Condenação do paciente que foi
mantida por acórdão desta Corte. Neste sentido, o título
condenatório passou a ser a decisão do Tribunal de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2233513-77.2019.8.26.0000 -Voto no 13493
5
Justiça, cuja desconstituição, pelo menos no âmbito desta
Corte, deve ser buscada via revisão criminal, a qual não
pode ser substituída, pura e simplesmente, pelo "habeas
corpus". Se fosse o caso de "habeas corpus", a
competência seria do Egrégio Superior Tribunal de
Justiça. Ordem não conhecida. (TJSP; Habeas Corpus
Criminal 2068304-61.2016.8.26.0000; Relator (a): Laerte
Marrone;
Órgão
Julgador:
2a
Câmara
Criminal
Extraordinária; Foro de Vinhedo - 2a Vara; Data do
Julgamento: 12/04/2016; Data de Registro: 13/04/2016).
Ressalte-se,
inclusive,
que
o
processo
no
0004982-72.2017.8.26.0451 teve recurso especial já julgado pelo STJ, consoante fls.
1046/1054 e 1061/1062 dos autos originais.
Entretanto, diante da decisão do STJ de fls. 1183/118,
conhece-se do pedido.
Busca o impetrante, em síntese, o reconhecimento de que o
paciente foi condenado em processo repleto de nulidades, dentre as quais se
verificaria: a não intimação por edital, no curso do processo, do paciente não
encontrado, para constituir advogado, após a renúncia de seu defensor anterior;
deficiência de fundamentação na r. sentença e no v. acórdão, quanto a teses
reputadas relevantes; reconhecimento nas decisões condenatórias, de primeiro e
segundo grau, de reconhecimento fotográfico e reconhecimentos pessoais, este
realizado sem observância das formalidades previstas no artigo 226, do CPP; falta
de motivação na decisão que decretou a prisão preventiva; carência de
fundamentação na sentença e no v. acórdão, ao repelir questões preliminares;
inobservância do critério trifásico na dosimetria da pena; e, por fim, contrariedade às
Súmulas 523, 718 e 719, do Supremo Tribunal Federal (STF) e às Súmulas 241, 440

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2233513-77.2019.8.26.0000 -Voto no 13493
6
e 444 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
Em relação à suposta nulidade em razão da não intimação do
paciente para a escolha de novo advogado, o Acórdão confirmatório da condenação
bem analisou a questão, nos seguintes termos:
“Preliminarmente, como se sabe, o Código de Processo
Penal brasileiro adotou posição intermediária no que diz
respeito ao tema das nulidades e estabeleceu o sistema da
prevalência dos impedimentos de sua declaração ou
arguição. Vale dizer, segundo o postulado pas de nullité
sans grief, não há nulidades em prejuízo. A prova deste
desarranjo é incumbência da parte, exceto no caso das
nulidades absolutas, em que o detrimento é presumido. Tem-
se, ainda, o enunciado albergado pelo art. 566 do mesmo
estatuto processual penal: “Não será declarada a nulidade
de ato processual que não houver influído na apuração da
verdade substancial ou da decisão da causa”. Por conta
dessa
orientação
processualística,
voltada
à
instrumentalidade do processo, os atos processuais e as
eivas que o atingem têm sido sopesados e enfrentados, à
vista de seus efeitos para o desfecho da causa e para a
apuração das imputações. Não se nega antever-se, desde
logo, um limite que deve necessariamente ser respeitado,
qual seja, o direito à ampla defesa, de natureza
constitucional.
Em
outras
palavras,
se
eventuais
irregularidades quanto à forma atingirem seu desiderato
sem impedir o exercício do direito de defesa, não há porque
ater-se a um formalismo desnecessário e irracional,
anulando-se atos apenas para garantir as fórmulas,
destituídas de impacto prático. No caso em testilha, crê-se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2233513-77.2019.8.26.0000 -Voto no 13493
7
ser o caso de se afastar a nulidade aventada. Verifica-se dos
autos que os defensores constituídos pelo apelante
WILLIAN, quando da apresentação da petição de renúncia
(fls. 303), fizeram a requisição expressa de intimação da
Defensoria Pública para que atuasse no feito. Como se
vislumbra, os procuradores até então nomeados, tinham
poderes para atuarem favor do réu, portanto, atribuindo-se
legitimidade ao pleito de atuação da Defensoria, externando
a própria vontade do recorrente” (fls. 810/811 do processo
de origem).
Prosseguindo, no tocante à alegação de nulidade do
reconhecimento fotográfico e pessoal, vale lembrar que a regra insculpida no artigo
226 do Código de Processo Penal consiste em mera recomendação:
“Art. 226. Quando houver necessidade de fazer-se o
reconhecimento de pessoa, proceder-se-á pela seguinte
forma: (...) II- a pessoa, cujo reconhecimento se pretender,
será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela
tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de
fazer o reconhecimento aponta-la” (grifo nosso).
Não é exigida, portanto, uma formalidade extrema,
permitindo a lei processual o ato de reconhecimento somente com o réu, inclusive
por meio fotográfico.
Nesse sentido a jurisprudência dos Tribunais Superiores:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
PRONÚNCIA.
RECONHECIMENTO
PESSOAL DO ACUSADO. INOBSERVÂNCIA DO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2233513-77.2019.8.26.0000 -Voto no 13493
8
PRECEITO INSCULPIDO NO ART. 226 DO CÓDIGO
DE PROCESSO PENAL - CPP. AUSÊNCIA DE
NULIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
As disposições insculpidas no art. 226 do Código de
Processo Penal - CP, configuram uma recomendação
legal, e não uma exigência, não se cuidando, portanto, de
nulidade
quando
praticado
o
ato
processual
(reconhecimento pessoal) de modo diverso. Precedentes.
Agravo regimental desprovido”. (STJ, Processo AgRg no
AREsp 635998 /DF AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2015/0000051-0
Relator
Ministro
ERICSON
MARANHO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP) (8370)
Órgão Julgador T6 - SEXTA TURMA, Data do Julgamento
10/03/2015, Data da Publicação/Fonte DJe 16/03/2015).
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ROUBO
MAJORADO. ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL.
VIOLAÇÃO.
INEXISTÊNCIA.
RECONHECIMENTO
DE
PESSOAS.
MEIO
FOTOGRÁFICO. VALIDADE. ART. 155 DO CÓDIGO
DE
PROCESSO
PENAL.
CONTRARIEDADE.
INOCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO FUNDADA EM
PROVAS
JUDICIALIZADAS
E
ELEMENTOS
INFORMATIVOS. 1. O Tribunal a quo, soberano na
análise
do
conjunto
fático-probatório,
firmou
o
entendimento no sentido de haver provas suficientes de que
a conduta criminosa foi praticada pelo recorrente, com as
qualificadoras indicadas, manifestando-se expressamente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2233513-77.2019.8.26.0000 -Voto no 13493
9
quanto à validade do reconhecimento de pessoas, não
havendo omissão no acórdão a ser reconhecida. 2. A
jurisprudência
dos
tribunais
pátrios
admite
o
reconhecimento do acusado através de fotografias, o qual,
se ratificado em juízo sob a garantia do contraditório e da
ampla defesa, pode servir como meio idôneo de prova para
fundamentar a condenação. Precedentes. 3. A nulidade
gerada por qualquer inobservância das formalidades
previstas no art. 226 é relativa. Não havendo demonstração
de prejuízo para a defesa, não há como ser reconhecida a
nulidade. 4. In casu, o reconhecimento do réu foi
analisado em conjunto com a prova testemunhal. Não há
nulidade quando a prova produzida ainda no procedimento
inquisitorial é utilizada, desde que analisada em conjunto
com as provas produzidas sob o crivo do contraditório
durante a instrução criminal. Violação ao art. 155, CPP,
não configurada. 5. Agravo regimental a que se nega
provimento. (STJ - AgRg no AREsp 594.334/SP, Rel.
Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado
em 06/08/2015, DJe 01/09/2015).
De outro lado, da simples leitura das decisões hostilizadas,
verifica-se não haver qualquer deficiência na fundamentação da r. sentença (fls.
624/645 da origem) e do V. Acórdão (fls. 806/825 da origem) quanto a teses
reputadas relevantes, na análise de questões preliminares, tampouco ofensa às
súmulas dos tribunais superiores.
Conforme consta no Acórdão desta C. Câmara, somado ao
trecho já transcrito:
“Quanto ao mérito, tem-se que a materialidade dos delitos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2233513-77.2019.8.26.0000 -Voto no 13493
10
restou comprovada pela portaria (fls. 05/07), boletim de
ocorrência (fls. 09/12), auto de exibição e apreensão (fls.
13/14) e laudos periciais (fls. 32/37), tudo em consonância
com as demais provas amealhadas aos autos. A autoria
também é inconteste. É que a análise do conjunto probante
demonstra, suficientemente, que era o caso de recair sobre
os apelantes um juízo de reprovação penal, como apontado
e bem delimitado no decisório em comento. WILLIAN foi
qualificado indiretamente e teve decretada a sua revelia.
JOSÉ PAULO, de seu turno, narrou na Delegacia (fls. 38)
que trabalhava no ramo civil como construtor, finalizando a
obra na residência tratada nos autos em agosto de 2016,
mas depois ainda esteve no imóvel algumas vezes para
acertar detalhes. Esteve no local no dia do roubo, no
período da manhã ou almoço, a fim de verificar o serviço de
pintura e ali só se encontrava a empregada Elenice.
Ratificou ter trocado a fechadura cerca de uma semana
antes da subtração, a pedido da própria vítima, Sueli, pois
algum tempo antes ela tinha sofrido um furto. Negou
qualquer tipo de envolvimento com o crime tratado nos
autos, aduzindo, no entanto, ter conversado com Elivaldo,
conhecido como Hélio, a respeito do pedreiro que
trabalhava na obra ao lado, pois queria tratar de assuntos
profissionais. Ouvido novamente em solo administrativo (fls.
39/40), disse conhecer o corréu WILLIAN, mas nunca
manteve contato telefônico. Afirmou também conhecer
Ademir há cerca de 30 (trinta) anos. Reconheceu WILLIAN
por meio da fotografia tirada no condomínio da ofendida no
dia do roubo, acrescentando que uma das características do
corréu é que ele não possui um dos dedos das mãos. A
respeito do outro roubo, pelo qual também é acusado,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2233513-77.2019.8.26.0000 -Voto no 13493
11
narrou ser amigo da vítima, Antônio, e que frequentou sua
residência até o ano de 2006, quando houve o rompimento
da amizade e da relação profissional. Soube do roubo do
qual Antônio figurou como ofendido, bem como que a
corrente de ouro subtraída foi apreendida em poder de
Ademir, asseverando que chegou a comentar sobre a vida
daquele com este. Sabe, igualmente, que WILLIAN é
suspeito de envolvimento nos dois delitos. Entretanto,
quando ouvido pela terceira vez em solo inquisitivo (fls. 89)
afirmou não reconhecer WILLIAN como a pessoa retratada
no dia do roubo, negativa esta que foi mantida sob os
auspícios
judiciais.
Detalhou,
ainda,
que conheceu
WILLIAN por meio de Ademir, encontrando-o novamente
em 2016, em um churrasco oferecido pelo último. Depois
desse dia, ainda os encontrou algumas vezes em um posto de
gasolina. Reconheceu WILLIAN na fotografia que lhe foi
exibida na Delegacia e disse que responde por outro
processo de roubo com o corréu e um dos objetos da
subtração foi apreendido com Ademir. Admitiu ter amizade
com a vítima, bem como o fato de ter estado em seu imóvel,
palco da senda delitiva, no dia do roubo, como fazia todos
os dias, frisando que tinha o hábito de trocar todas as
fechaduras dos imóveis quando os entregava, como forma
de segurança. Disse que na residência da ofendida havia
trocado todas as fechaduras e havia colocado uma das
internas, como fechadura externa, mas a vítima pediu para
que a trocasse novamente. Assim procedeu e entregou as
novas chaves à empregada Elenice. No dia do roubo, havia
perguntado o horário de saída de Elenice, pois seriam
entregues algumas prateleiras de granito naquela data,
pedindo, então, para que ela ficasse mais um pouco,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2233513-77.2019.8.26.0000 -Voto no 13493
12
negando, portanto, que tivesse insistido para que ela fosse
embora mais cedo. Ratifica que, antes de sair, de fato, abriu
as janelas de correr da casa, já que estava verificando os
serviços realizados pelo pintor. Cerca de dez dias antes dos
fatos conversou com Hélio para saber quem era o
responsável pela construção da casa vizinha. Participou da
instalação de todos os móveis da casa e sabia que não havia
cofre na residência. Tem-se, no entanto, que a versão
exculpatória não lhe socorre, pois é desprovida de maior
sustento no conjunto probante e que cede, em sua
credibilidade, em face da segurança e suficiência das provas
apresentadas. Veja-se que as vítimas foram firmes ao
apresentar suas versões dos fatos. Elenice, funcionária da
vítima, disse que JOSÉ PAULO chegou de manhã na
residência, perguntando sobre o horário que iria embora, e
estranhou tal situação, pois ele a interpelava nesse sentido
há cerca de uma semana, então lhe respondeu que sairia
entre as 15 e 16 horas, e ele disse para que saísse às 15.
Naquele dia ele perguntou algumas vezes se havia acabado
o trabalho, afirmando que, em uma das oportunidades, ele
lhe falou que deveria ir embora as 15 e pensar no filho, pois
estava grávida. Não saiu no horário que pretendia e escutou
um barulho na fechadura da porta que fica ao lado do
corredor, no momento que estava no banho. Colocou a
cabeça para fora e não viu ninguém, razão pela qual
retornou ao banheiro e se trocou, mas, ao sair, deparou-se
com duas pessoas armadas. Pediu que não lhes fizessem mal
algum, pois estava grávida, e os agentes responderam que
sabiam de seu estado, mas o roubador moreno colocou a
arma de fogo em sua boca, causando ferimentos. Na
sequência, foi segurada pelo pescoço e conduzida até a sala,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2233513-77.2019.8.26.0000 -Voto no 13493
13
onde eles perguntaram por dinheiro e pelo cofre, sendo
ameaçada de morte, em função da resposta negativa. Os
roubadores foram até o quarto da proprietária do imóvel e
arrombaram as gavetas, levando dinheiro e ainda
procuraram pelo cofre atrás dos quadros. Reconheceu
WILLIAN como uma das pessoas que participou da ação
criminosa. Ressaltou a troca das fechaduras efetivada por
JOSÉ PAULO e ao questionar o motivo, este respondeu que
era muito “xereta”, mas para a proprietária da casa ele
disse que o fez porque a chave anterior “deu problema”,
tendo em vista que houve um anterior furto e a suspeita
recaiu sobre o funcionário que cuidava da piscina. Destacou
que os agentes ali ingressaram valendo-se da chave da
porta. Disse que o acesso dos funcionários ao condomínio
era feito pela digital e que JOSÉ PAULO ali ingressava sem
autorização e tinha acesso livre por toda a casa, que
conhecia muito bem, pois foi o responsável pela construção.
Ainda, salientou ter sido procurada, antes da audiência, por
uma pessoa que se disse enviada por WILLIAN, a qual lhe
orientou a não reconhecê-lo em juízo. Paschoal Eduardo
ratificou que JOSÉ PAULO ainda efetuava pequenos
reparos em sua residência, na época dos fatos e que o roubo
ocorreu quando estava viajando. Por um período, JOSÉ
PAULO tinha em sua posse um cartão que permitia o livre
acesso ao condomínio. Os detalhes da obra eram tratados
por sua esposa, motivo pelo qual desconhece a troca da
fechadura da porta lateral. Acredita que a venda dos
caminhões de sua empresa tenha conferido a falsa ideia aos
ladravazes de que teria dinheiro guardado no imóvel. Houve
a subtração da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
destinada ao pagamento dos funcionários do consultório de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2233513-77.2019.8.26.0000 -Voto no 13493
14
sua esposa, além de joias. Disse que teve um
desentendimento com JOSÉ PAULO relacionado a outro
imóvel, que seria utilizado para dar continuidade à obra.
Soube que os agentes ali ingressaram passando-se por
topógrafos. A vítima Sueli confirmou que JOSÉ PAULO
ainda fazia serviços na casa e teve livre acesso ao
condomínio durante toda a obra. Após a mudança para o
imóvel, JOSÉ PAULO não tinha mais em seu poder o cartão
de acesso, mas entrava livremente sem ser anunciado.
Alguns dias antes do roubo, ele lhe avisou que trocaria a
fechadura da porta lateral do imóvel. Não recebeu qualquer
esclarecimento para tal ação, não sabendo se o motivo foi o
sumiço de uma cascata. Os pagamentos eram feitos pelo seu
marido. O réu não tinha conhecimento da existência de
dinheiro na residência, sendo que aquele montante
subtraído
seria
destinado
ao
pagamento
de
suas
funcionárias. Referido apelante também sabia que não havia
cofre no local. Elenice, que trabalhava no imóvel, logo
contou de sua desconfiança, tendo em vista que o recorrente
vinha lhe perguntando com insistência sobre seu horário de
saída, bem como o fato de, no dia do acontecimento, ter
aberto todas as janelas que ela já havia trancado. Ressalta-
se que é certa a importância dos informes da vítima no
processo penal, o que não significa que se admite uma
valoração absoluta e inquestionável destes. O que se afirma
é a relevância de seu relato por circunstâncias de lógica, já
que na maioria das vezes a ação delitiva não é vislumbrada
por terceiros que pudessem vir aos autos relatar o ocorrido.
Por conta disso, suas informações restam como um dos
poucos elementos de prova aptos a transmitirem a verdade
sobre os fatos, desde que se mostrem críveis, convincentes,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2233513-77.2019.8.26.0000 -Voto no 13493
15
que emitam segurança e certeza no que se relata, bem como
se impõe que, pelo menos, não sejam frontalmente
contrariadas por outros elementos coligidos, e é o caso dos
autos. O policial civil Reginaldo disse que durante as
investigações do crime praticado em detrimento de Antônio,
recebeu informações de que Ademir estaria em poder de
uma das joias roubadas da vítima e, realmente, houve a
apreensão desta em poder daquele, além de duas armas e
um frasco de remédio com o nome do corréu WILLIAN. No
lastro das investigações, receberam informações do estreito
relacionamento das vítimas dos dois roubos com o corréu
JOSÉ PAULO, indicando que este seria o mandante, pois
era conhecedor das rotinas dessas pessoas. Durante a
oitiva, JOSÉ PAULO reconheceu WILLIAN na fotografia
feita na portaria do condomínio tratado nos autos, e também
foi reconhecido pela funcionária do imóvel, identificando-o
como executor do roubo praticado, igualmente, contra
Antônio. As vítimas dos dois roubos aduziram que WILLIAN
não tem um dos dedos das mãos. Ainda, JOSÉ PAULO e
WILLIAN eram amigos e costumavam se encontrar, por isso
conseguiram relacioná-los ao roubo em questão. No mesmo
sentido foram os informes dos policiais civis Reginaldo e
Carlos, que trouxeram os relatos da funcionária do imóvel,
sobre o fato que JOSÉ PAULO sempre lhe perguntar a
respeito do seu horário de saída do trabalho, chegando,
inclusive, a telefonar. Ainda, o funcionário da obra, de
nome Hélio, disse que JOSÉ PAULO havia lhe perguntado o
nome do pedreiro que lá se encontrava, anotando seu
telefone, circunstância esta que tem ligação com o fato de os
agentes terem ingressado no condomínio passando-se por
topógrafos que mediriam o lote dessa obra mencionada e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2233513-77.2019.8.26.0000 -Voto no 13493
16
forneceram, quando do ingresso, o nome do pedreiro,
anotado por JOSÉ PAULO. Quando da fuga, os roubadores
chocaram o veículo que ocupavam como a cancela e, assim
perderam a placa, que teve a clonagem constatada. Já o
policial militar Carrandini confirmou a apreensão da
cápsula resultante do disparo efetuado pelos roubadores
quando deixavam o condomínio. Cumpre observar, desde
logo, que há muito se entende que “Os policiais não se
encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de
ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham
participado, no exercício de suas funções, revestindo-se tais
depoimentos de inquestionável eficácia probatória” (STJ,
HC no 115516/SP, C. 5a Turma, j. 3.2.2009). No mesmo
sentido, já se manifestou o E. STF: “O valor do depoimento
testemunhal de servidores policiais - especialmente quando
prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-
se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo
desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais
incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O
depoimento testemunhal do agente policial somente não terá
valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado,
por revelar interesse particular na investigação penal, age
facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre
com as demais testemunhas - que as suas declarações não
encontram suporte e nem se harmonizam com outros
elementos probatórios idôneos." (HC 74.608-0, Rel. Min.
Celso de Mello, j. 18.2.97). Não existe razão para
desmerecer o depoimento dos policiais, notadamente porque
nada emergiu dos autos que indicasse que tinham motivos
para atribuir crime de tal gravidade aos apelantes, a par de
seus relatos estarem acobertado pela fé pública. Ressalta-se,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2233513-77.2019.8.26.0000 -Voto no 13493
17
ainda, que a testemunha ouvida, vítima do outro roubo,
Antônio, asseverou que também manteve relacionamento
comercial com JOSÉ PAULO, que se tornou amizade.
Quando foi roubado, passou a desconfiar de seu
envolvimento com os agentes porque eles sabiam de
informações que somente JOSÉ PAULO teve acesso, tais
como rotina, detalhes da construção da casa, o fato de
possuir um sítio no Mato Grosso. Reconheceu WILLIAN
como um dos executores do roubo em seu sítio e soube,
inicialmente, da ligação deste com JOSÉ PAULO pela
polícia e, posteriormente, por amigos seus, que os viram
juntos. Ainda, passou a ser extorquido e, para tanto, valiam-
se de informações que, mais uma vez, somente JOSÉ
PAULO era conhecedor. Foi ameaçado para que não
reconhecesse WILLIAN. A testemunha João ratificou que a
placa clonada correspondia à do seu veículo. A testemunha
Sandra não trouxe aos autos elementos aptos à elucidação
dos fatos, apenas atestando que houve disparo de arma de
fogo na portaria do condomínio, quando os agentes
deixaram o local. As testemunhas de defesa atestaram o bom
comportamento cotidiano de JOSÉ PAULO. A testemunha
Claudinei, de seu lado, narrou que os pagamentos pela obra
eram feitos por Paschoal, na empresa deste e que não havia
cofre no imóvel. Verifica-se, pois, que do confronto das
vertentes probatórias, pela riqueza de detalhes, que há de
prevalecer a versão apresentada pela acusação, que não foi
suficientemente contrariada pela defesa. Parece claro,
então, que o depoimento dos ofendidos, associado ao
reconhecimento de WILLIAN por meio da foto obtida na
portaria do condomínio, faz emergir a figura típica do
roubo circunstanciado pelo emprego de arma e concurso de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2233513-77.2019.8.26.0000 -Voto no 13493
18
pessoas (cf. art. 157, § 2o, incisos I e II, do CP), já que a
isso as vítimas sempre fizeram referência ao narrar a ação
delitiva. Ressalta-se, por oportuno, que a alegação de que a
troca da fechadura se deu em função do furto da cascata
não encontra guarida, pois referida subtração se deu
durante a obra e a troca das fechaduras já havia ocorrido
ao término desta, não havendo justificativa, portanto, para
nova mudança. Ademais, a discussão acerca da visibilidade
da porta lateral do banheiro em que se encontrava a vítima
Elenice é absolutamente irrelevante, tendo em vista que a
afirmação foi no sentido de ter escutado o barulho na
fechadura, esta sim, de proeminência para o deslinde da
causa, pois havia sido trocada por JOSÉ PAULO sem razão
aparente. Ainda, JOSÉ PAULO deixou, propositadamente, a
janela que já tinha sido fechada por Elenice, aberta e este
fato associado à circunstância de ter insistido para que ela
deixasse o imóvel, bem como a sua ligação com WILLIAN e
o ingresso deste e outra pessoa, como topógrafos, com
vistas ao imóvel em relação ao qual era conhecedor do
nome da pessoa que ali se encontrava, não deixa dúvida em
relação ao seu envolvimento. Quanto ao crime de
adulteração de sinal identificador, de início, ressalta-se que
a conduta de adulterar a numeração de placas de
automóveis é típica, conforme há muito vêm decidindo os
Tribunais Superiores. A respeito confira-se, mutatis
mutandis: “O Superior Tribunal de Justiça bem como o
Supremo Tribunal Federal já assentaram ser típica a
conduta de modificar a placa de veículo automotor por meio
de utilização de fita isolante. De fato, a jurisprudência é
pacífica no sentido de que, a conduta de adulterar ou
remarcar placas dianteiras ou traseiras de veículos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2233513-77.2019.8.26.0000 -Voto no 13493
19
automotores, por qualquer meio, se subsume perfeitamente
ao tipo previsto no art. 311 do Código Penal". (STJ, HC
336.517/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, C. 5a
Turma,
j.
15/02/2016).
Ademais,
atente-se
que
a
materialidade delitiva restou cabalmente demonstrada pelo
laudo pericial fls. 35/37, que revelou a adulteração da
placa, bem como firmou-se cabalmente após a colheita da
prova oral, já que o proprietário do veículo que teve a placa
clonada registrou, inclusive, boletim de ocorrência. Por fim,
quanto ao crime de disparo de arma de fogo em local
habitado, de mesma forma, não comporta acolhimento a
tese a respeito da aplicação do princípio da consunção.
Sabe-se que as condutas praticadas pelo apelante WILLIAN
ocorreram em momentos distintos, o roubo ocorreu
anteriormente à conduta de disparo, tendo em vista que este
se deu somente quando deixava o condomínio, não havendo,
portanto, o que se falar em absorção de um delito pelo
outro, já que para aplicar o mencionado princípio seria
necessário que o crime menos grave tivesse ocorrido apenas
como uma fase de preparação ou de execução, ou seja, um
crime meio para se alcançar o resultado final decorrente do
crime fim, o que, claramente, não ocorreu. Nesse sentido:
“PENAL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO
EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E
DISPARO DE ARMA DE FOGO. PRINCÍPIO DA
CONSUNÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA. REVOLVIMENTO DE
MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. REGIME INICIAL
FECHADO.
PENA-BASE
ACIMA
DO
MÍNIMO.
CIRCUNSTÂNCIA
JUDICIAL
DESFAVORÁVEL.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO IMPROVIDO. 1.
Se O crime de disparo de arma de fogo foi autônomo em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2233513-77.2019.8.26.0000 -Voto no 13493
20
relação ao de roubo, não tendo servido de apoio à
preparação ou à execução deste, mas, pelo contrário, foi
praticado bem depois de consumado o roubo, razão pela
qual não se revela cabível a aplicação do princípio da
consunção (AgRg no HC 215.396/MG, Rel. Ministro
SEBASTIÃO REIS ÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em
06/11/2012, DJe 22/11/2012)” (AgInt no RHC 61246/SC, C.
6a Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. em 4.4.2017). Presente
esse universo probante, ora revisitado, a autoria dos delitos
remanesce evidenciada, não havendo, portanto, espaço para
a absolvição. Frente a esse conjunto incriminatório, com
suficientes provas da causa de aumento mencionada na
denúncia relativa ao emprego de arma e concurso de
pessoas, de rigor a manutenção da condenação. Não há,
pois, que se falar em desclassificação delitiva para a figura
do furto qualificado pelo concurso de pessoas (cf. art. 155, §
4o, inciso IV, do CP), pois ficou plenamente caracterizada a
grave ameaça para a consecução do intento de subtração
dos bens. Nesta esteira de raciocínio, e tendo em vista a
subsunção dos fatos ao tipo penal em comento, inviável, por
certo, operar-se a desclassificação pretendida, restando
caracterizado, inequivocamente, o delito de roubo. Nesse
ponto, e ao contrário da tese defensiva, não se cogita da
chamada
cooperação
dolosamente
distinta
ou
da
participação de menor importância. É que o acusado JOSÉ
PAULO anuiu, a não mais bastar, com a prática da
subtração mediante violência e grave ameaça, aceitando até
que sua ultimação acontecesse valendo-se de instrumento
belicoso, devidamente municiado e apto à lesão. Presente
essa contextualização fática, claro que a subtração está
umbilicalmente ligada ao desdobramento causal da ação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2233513-77.2019.8.26.0000 -Voto no 13493
21
criminosa em que houve a violência, a qual todos,
indistintamente, inclusive o incriminado, aderiu de modo
voluntário e consciente. Ora, o emprego da violência ou da
grave
ameaça
situadas
evidentemente
em
pleno
desdobramento causal da ação delituosa abarca a todos
que, mesmo não agindo diretamente na execução do crime,
contribuíram para a execução do tipo fundamental, pois, se
assumiram o risco, pelo evento, respondem por ele. Dessa
forma, não subsiste também a alegação de ausência de
correlação entre a sentença e a denúncia, restando afastada
a tese de ofensa ao art. 384, do Código de Processo Penal
(CPP). Consta do pedido inicial que JOSÉ PAULO
concorreu de qualquer forma para a prática do roubo, que
consistiu na colaboração intelectual, mas não só, porque
não se pode esquecer que a troca da fechadura da porta por
onde os agentes ingressaram, foi de sua responsabilidade,
assim como o fato de ter deixado a janela aberta para
facilitar o ingresso no local. Assim, determinada a
responsabilidade penal dos apelantes, passa-se à análise da
dosimetria penal.” (fls. 811/822 dos autos de origem).
Convém ressaltar, ademais, que o julgador não está obrigado
a responder todas as questões colocadas pelas partes quando já possui argumentos
para embasar a sua decisão.
A propósito:
“Não precisa o Juiz reportar-se a todos os argumentos
trazidos pelas partes. Basta que acolha um argumento
suficiente a embasar a sua conclusão e não precisará dizer
se os outros, que objetivam o mesmo fim, são procedentes

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2233513-77.2019.8.26.0000 -Voto no 13493
22
ou não” (TJSP, Órgão Especial, Embargos de Declaração no
108.471-0/8, Relator Des. Menezes Gomes, j. em
27.10.2004).
HABEAS CORPUS. APROPRIAÇÃO INDÉBITA EM
RAZÃO DE OFÍCIO, EMPREGO OU PROFISSÃO.
PENA: 1 ANO, 3 MESES E 3 DIAS DE RECLUSÃO
SUBSTITUÍDA POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À
COMUNIDADE.
NULIDADE
DO
PROCESSO.
JUNTADA DO LAUDO DE AVALIAÇÃO INDIRETA
APÓS
AS
ALEGAÇÕES
FINAIS
DEFENSIVAS.
QUESTÃO
NÃO
SUSCITADA
ANTERIORMENTE.
PRECLUSÃO.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
INEXISTENTE.
AUSÊNCIA
DE
PREJUÍZO.
SENTENÇA SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA.
PARECER DO MPF PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.
ORDEM DENEGADA. 1. Eventual nulidade por falta de
intimação da defesa para se manifestar sobre o laudo é
relativa e sanável e depende de oportuna arguição, sob
pena de preclusão e, na hipótese, o suposto cerceamento de
defesa sequer foi apontado nas razões de Apelação.
Inteligência dos arts. 564, III, e, parte final, 571 e 572 do
CPP. 2. Embora o laudo de avaliação indireta realmente
tenha sido juntado após as alegações finais defensivas, tal
circunstância, como bem anotou o ilustre representante do
Parquet Federal, não tem qualquer relevância na hipótese
e não causou prejuízo à paciente; isso porque, além de o
exame ter se limitado a aferir o quantum do prejuízo
sofrido pela vítima, a sentença reconheceu a materialidade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2233513-77.2019.8.26.0000 -Voto no 13493
23
do crime a partir das declarações da vítima, do
interrogatório da ré, que confessou o delito, e da prova
testemunhal. 3. Quanto à falta de fundamentação da
sentença, a tese também não foi alegada oportunamente. O
argumento, por sua vez, também não prospera, uma vez
que o Magistrado, ainda que de forma sucinta, indicou os
elementos fáticos-probatórios relevantes para alicerçar o
decreto condenatório e fundamentar a fixação da pena,
aliás, estabelecida no mínimo legal, tanto a pena-base
como a incidência da causa de aumento. 4. Para cumprir a
determinação
constitucional de fundamentação
das
decisões judiciais, é desnecessário que o Magistrado
transcreva ou responda a toda sorte de alegações
suscitadas no transcorrer do processo penal, bastando que
examine as circunstâncias fáticas e jurídicas relevantes,
podendo, na fundamentação, apresentar tese contrastante
com aquela defendida pelas partes, valer-se da doutrina e
da jurisprudência, além, por óbvio, das provas produzidas,
desde que fique claro, pela sua exposição, as razões que
embasaram o seu convencimento. 5. Parecer do MPF pela
denegação da ordem. 6. Ordem denegada. (STJ - HC
105.107/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA
FILHO, QUINTA TURMA, julgado em 14/05/2009, DJe
22/06/2009) (grifos nossos).

Além disso, não há que se falar em afronta ao critério
trifásico do cálculo da dosimetria da pena em relação ao paciente, tampouco falta de
fundamentação na fixação do regime fechado, que foi também realizado com
observâncias às súmulas do STJ e do STF.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2233513-77.2019.8.26.0000 -Voto no 13493
24
Conforme assinalado no v. Acórdão:
“No tocante a WILLIAN, com relação aos delitos de roubo
circunstanciado, adulteração de sinal identificador e
disparo de arma de fogo em local habitado, na primeira fase
de estimação das reprimendas, tem-se por mais adequada e
proporcional a elevação da pena na fração de 1/6 (um
sexto), baseada, no entanto, no fato de ter coagido uma das
vítimas a não efetuar o reconhecimento, demonstrando,
dessa forma, uma personalidade violenta e desvirtuada. Na
segunda etapa, preserva-se a majoração de 1/6 (um sexto), a
título de recidiva, valendo salientar que é sólida a
jurisprudência no sentido de que “a folha de antecedentes
criminais é documento hábil e suficiente a comprovar os
maus antecedentes e a reincidência, não sendo, pois,
obrigatória a apresentação de certidão cartorária” (STJ,
HC n. 175.538/SP, Min. Marco Aurélio Bellizze, C. 5a
Turma, j. 18/4/2013). Por fim, na fase derradeira, não há
causas de aumento ou de diminuição a se aplicar no que diz
respeito aos delitos de adulteração de sinal identificador e
disparo de arma de fogo, no entanto, em relação ao roubo,
mantém-se o aumento de 3/8 (três oitavos), pelas razões já
expostas.
Atinge-se,
dessa
forma,
uma
reprimenda
equivalente a 7 (sete) anos, 5 (cinco) meses e 25 (vinte e
cinco) dias de reclusão, além do pagamento de 16
(dezesseis) dias de multa, no que diz respeito ao delito de
roubo, 4 (quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão, além da
paga de 12 (doze) dias de multa, no tocante ao crime de
adulteração de sinal identificador, e, 2 (dois) anos, 8 (oito)
meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além do pagamento de
12 (doze) diárias de multa, com relação à infração de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2233513-77.2019.8.26.0000 -Voto no 13493
25
disparo de arma de fogo, que, somados, chegam a 14
(quatorze) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de
reclusão, além do pagamento de 40 (quarenta) dias de
multa, à razão menor da lei, tornada definitiva nesse
patamar, ante a ausência de outras circunstâncias que
determinam sua modificação. Por fim, regime inicial de
cumprimento pena, de mesma sorte, há de ser o fechado,
afinal, ponderando o legislador para a determinação deste
aspecto da sanção penal, qual seja, a dimensão da pena
corporal, as circunstâncias judiciais e a recidiva (cf. art. 33,
§§ 2o e 3o, do CP), vê-se que JOSÉ PAULO é desfavorecido
por um dos critérios, ao passo que WILLIAN não se
beneficia de nenhum, o que lhes obsta, por conseguinte, a
fixação do regime menos gravoso. Diante dos lúcidos
fundamentos da r. sentença condenatória, dizer mais seria
redundância desnecessária, frisando que a hipótese é de
manutenção parcial.” (fls. 823/824 dos autos de origem)
Por fim, não há que se falar em falta de fundamentação da
decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, que foi devidamente
fundamentada pelo juízo de primeiro grau.
Conforme assinalado pelo juízo de piso, quando a decretação
da custódia cautelar do paciente:
“A pena cominada ao crime em tese praticado pelos
acusados é superior a quatro anos. Há indícios suficientes
de autoria e prova da materialidade delitiva. As demais
medidas cautelares inscritas no artigo 319 do CPP não se
mostram hábeis e suficientes a promover o restabelecimento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2233513-77.2019.8.26.0000 -Voto no 13493
26
da paz social, sendo a prisão cautelar a que mais de adequa
ao caso concreto. Com efeito, cuidando-se de crime de
roubo qualificado, a ordem pública se vê sensivelmente
abalada ante a crescente de tal modalidade delituosa que
obriga os cidadãos de bem a se abrigarem e cercarem-se de
cuidados especiais. Trata-se de modalidade de delito de
aguda agressão social e que demonstra periculosidade
exacerbada daqueles que nele se envolvem. O bom
andamento do feito e a aplicação da lei penal, da mesma
forma, autorizam a custódia preventiva no presente caso eis
que necessárias para imposição de celeridade no
julgamento e, ainda, para se evitar reiteração criminosa.
Por fim, eventual primariedade do acusado não é fator
determinante para manutenção do status libertatis, haja
vista que o crime cometido de reveste de extrema gravidade.
Conforme se infere dos autos, o acusado JOSÉ PAULO,
valendo-se da condição de empreiteiro construtor, teria
fornecido informações ao corréu WILLIAN para a prática
do delito, pelo que teria colaborado intensamente na
execução da empreitada criminosa. Isso se colhe das
declarações acostadas aos autos. Há, ainda, notícia da
prática de outros roubos na cidade, com igual ousadia e
com uso de violência excessiva, com ameaça a crianças e
demais ofendidos. Neste feito, valeram-se os agentes da
ausência dos moradores do imóvel e da insistência para que
a empregada do local se afastasse da residência, a fim de
praticarem o delito. Houve, inclusive, disparos de arma de
fogo após tentativa de retenção de Willian no interior do
condomínio, efetuados por este para afastar os populares
que se aproximavam visando detê-lo logo após a prática do
roubo. Há robustos indícios de autoria e prova da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2233513-77.2019.8.26.0000 -Voto no 13493
27
materialidade delitiva em desfavor de ambos os acusados. A
jurisprudência, por seu turno, é firme no sentido de que
condições pessoais não autorizam, automaticamente, a
manutenção da liberdade, mormente nos casos em que se
cuidam de envolvidos na criminalidade violenta. (Nesse
sentido, dentre outros: STJ HC 92.172/SP; STF HC86605,
Rel. Min. Gilmar Mendes). De se anotar, por fim, que a
prisão preventiva visa, também, conferir às vítimas especial
proteção na medida em que, em liberdade, podem os réus
virem a buscar influenciar os ânimos dos ofendidos, já tão
abalados em razão dos fatos aqui tratados. Por derradeiro
consigne-se que cabe ao Judiciário, dentro dos limites da lei
e com razoabilidade, examinar o caso concreto e, com
critério de proporcionalidade, estabelecer se nesse caso
deve prevalecer o direito natural à liberdade, ou a
necessidade da prisão processual, sempre à vista das
considerações acima expostas. E no caso dos autos, pelas
razões já expostas, a necessidade da prisão revelou-se mais
premente que o direito à liberdade individual do paciente e
mais adequada que as medidas cautelares do artigo 319 do
Código de Processo Penal. De outra borda, não há se falar
em revogação da prisão temporária de José Paulo, como
requerido por seu defensor na petição retro. Com efeito, o
mandado de prisão foi cumprido em 18/04/2017 (fls. 82) e o
prazo foi renovado em 19/04/2017 em razão da proximidade
de feriado que acarretaria a extinção do prazo da cautela e,
de forma alguma, reinicia-se na data da expedição do
documento. Não há se falar em excesso de prazo da prisão
temporária, tampouco na possibilidade de imposição, no
presente caso, de medidas cautelares alternativas à prisão
(CPP, art.319). Posto isso, à saciedade verificam-se os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2233513-77.2019.8.26.0000 -Voto no 13493
28
requisitos inscritos no artigo 312 do Código de Processo
Penal, razão pela qual DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA
de JOSÉ PAULO DASILVA, WILLIAN FERREIRA DE
SOUZA, devidamente qualificados nos autos, expedindo-se
os competentes mandados de prisão” (fls. 127/128 da
origem)
Além disso, quando da prolação da r. sentença condenatória,
o magistrado de primeira instância assim se manifestou:
“Willian, diante do montante da pena fixada e de sua
reincidência, deverá iniciar o cumprimento de sua pena em
regime fechado. Além disso, Willian permaneceu foragido
durante todo o processo, tendo ainda ameaçado através de
terceiros a vítima para que não o reconhecesse, de forma
que demonstra à saciedade que tudo faz para evitar a
aplicação da lei penal. Por esse motivo, sua custódia
cautelar deve ser mantida, substituindo-se o mandado de
prisão expedido no início do processo.” (fls. 644/645 da
origem).
Por conseguinte, embora foragido, o paciente teve sua prisão
preventiva decretada durante todo o andamento da ação penal, de modo que, não
faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas e com a superveniência
da condenação, fosse-lhe deferida a liberdade.
A propósito:
“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS.
NEGATIVA DO APELO EM LIBERDADE. RÉU QUE

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2233513-77.2019.8.26.0000 -Voto no 13493
29
PERMANECEU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO E
FOI CONDENADO À PENA DE 12 ANOS E 6 MESES
DE RECLUSÃO, EM REGIME FECHADO. PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO.
GRAVIDADE
CONCRETA
DA
AÇÃO.
MODUS
OPERANDI.
PERICULOSIDADE
SOCIAL
DO
AGENTE.
SEGREGAÇÃO DEVIDAMENTE JUSTIFICADA PARA
A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES
PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS
CAUTELARES
DO
ART.
319
DO
CPP.
INVIABILIDADE.
COAÇÃO
ILEGAL
NÃO
DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A
privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de
crime reveste-se de caráter excepcional em nosso
ordenamento jurídico (art. 5o, LXI, LXV e LXVI, da CF).
Assim, a medida, embora possível, deve estar embasada em
decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF) que
demonstre a existência da prova da materialidade do crime
e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a
ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do
Código de Processo Penal. Exige-se, ainda, na linha
perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior
Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que a
decisão esteja pautada em motivação concreta, vedadas
considerações abstratas sobre a gravidade do crime. 2.
Caso em que as instâncias ordinárias demonstraram a
necessidade
da
medida
extrema
em
razão
da
periculosidade do agente, evidenciada pelo modus
operandi da conduta delitiva imputada (roubo cometido
com uso de arma de fogo e concurso de agentes, tendo o
acusado invadido, na companhia de mais quatro

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2233513-77.2019.8.26.0000 -Voto no 13493
30
criminosos, a residência das vítimas, oportunidade em que
estas foram feitas reféns enquanto praticavam o roubo,
tendo, ainda, sido levados alguns pertences das vítimas,
incluindo um veículo Hillux), apontando-se, por fim, que o
recorrente foi reconhecido pelas vítimas como a pessoa
mais violenta entre os criminosos envolvidos. Aliado a isso,
considerou-se que o recorrente aparenta ter ligação com
quadrilha especializada em roubo de veículos e transporte
para outros municípios, justificando-se, nesse contexto, a
segregação cautelar como forma de resguardar a ordem
pública e de conter eventual reiteração delitiva. 3. O modus
operandi do delito justifica o decreto cautelar de prisão,
quando revela a especial periculosidade dos envolvidos
(RHC n. 54.138/PE, Rel. Ministro LEOPOLDO DE
ARRUDA RAPOSO - Desembargador Convocado do
TJ/PE -, Quinta Turma, julgado em 19/3/2015, DJe
14/5/2015). 4. É da jurisprudência das Turmas que
compõem a Terceira Seção deste Superior Tribunal a
orientação de que não há lógica em deferir ao condenado o
direito de recorrer solto quando permaneceu segregado
durante a persecução criminal, se persistentes os motivos
para a manutenção da medida extrema. (HC n.
456.472/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma,
julgado em 23/10/2018, DJe 31/10/2018). 5. Condições
subjetivas favoráveis ao recorrente não são impeditivas à
decretação e/ou manutenção da prisão cautelar, caso
estejam presentes os requisitos autorizadores da referida
segregação. Precedentes. 6. Mostra-se indevida a aplicação
de medidas cautelares diversas da prisão; o contexto fático
indica que as providências menos gravosas seriam
insuficientes para acautelar a ordem pública. 7. Recurso

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2233513-77.2019.8.26.0000 -Voto no 13493
31
ordinário improvido.” (STJ - RHC 118.572/PA, Rel.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA
TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 04/11/2019).
Pontue-se que a prisão preventiva do paciente fora cumprida
somente em 12 de março de 2019, por força do mandado de prisão expedido em
primeira instância, conforme fls. 1023/1024 da origem.
Ante o exposto, DENEGO a ordem de habeas corpus
requerida em favor do paciente WILLIAN FERREIRA DE SOUZA.
Reinaldo Cintra
Relator